Tribunal: STF
Processo: HC 234183
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus em que, muito embora tenha sido instruído com acórdão oriundo do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 31), aponta-se como ato coator omissão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, razão pela qual se requer a revogação da prisão preventiva do paciente e que se “DETERMINE A IMEDIATA DISTRIBUIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO POR DEPENDÊNCIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 0032679-95.2013.8.08.0035 E 3. DETERMINAR A READEQUAÇÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO”.



    Nesses termos, o writ não merece processamento.



    2. De plano, porque, do que é possível extrair do confuso arrazoado, toda a causa de pedir deriva de ato judicial praticado ou a ser praticado na ambiência da jurisdição ordinária.



     Afinal, embora o impetrante insista numa inicial insurgência contra suposta prisão preventiva do paciente, consignado na decisão proferida pela Corte Superior que a custódia do paciente já não mais decorre de situação cautelar mas, sim, de execução da pena imposta em processo criminal com sentença transitada em julgado e que o Tribunal estadual de origem já determinou a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial fixado na referida sentença condenatória.



    Sob todas essas perspectivas, não está inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal, pois inegável a ausência de interesse de agir. 



    Não bastasse, aduz o impetrante, no presente writ, que “o Paciente sofre constrangimento ilegal, visto que, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, Estado do Espírito Santo não promoveu a distribuição da guia junto ao Juízo de Execução da Comarca de Vila Velha”.



    No ponto, identificável, ainda, a inexistência de ilegalidade imputável, sequer em tese, à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF bem como que a referida omissão do juízo de primeira grau não foi objeto de questionamento primário perante as instâncias ordinárias e até mesmo perante o juízo antecedente.



    Aqui, faz-se imperioso ressaltar, então, que o Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Ademais, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República, o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte, adstrita que está quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. 



    A situação em exame, porém, a despeito de toda a desconexa argumentação defensiva, não se ajusta a qualquer das hipóteses de competência desta Suprema Corte para julgamento do remédio heroico. Por todas, menciono o seguinte julgado:



    [...] 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte (HC 191.593 AgR, Relator(a): Min. Presidente, Plenário, julgamento virtual de 20 a 27.11.2020)



    Outrossim, nas hipóteses em que não esgotadas as jurisdições antecedentes, a prematura atuação do Supremo Tribunal Federal implicaria em indevida supressão de instância. O exame da matéria, neste momento, compactuaria com o manejo de verdadeiro atalho processual, destinado a submeter à mais alta Corte do País, per saltum, questões que contrariem os anseios do paciente. No mesmo sentido:



    [...] é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] 4. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. [...] (HC 185625 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.07.2020).



    [...] a competência desta Suprema Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros [...] (HC 198120 ED, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



     Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, sobretudo porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    De mais a mais, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional do paciente ou o eventual descumprimento de decisão proferida por outro órgão judicante.



    3. À vista do exposto, por força do art. 21, §1º, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente